Tribunal: CARF
Processo: 10830.720367/2011-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.720367/2011-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.383 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de abril de 2024
Recorrente
CÉLIA BRANDÃO BERTAZZOLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
LANÇAMENTO
APÓS
O
ENCERRAMENTO
DA
PARTILHA.
RESPONSABILIDADE DOS SUCESSORES.
São pessoalmente responsáveis o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro,
pelo tributo devido pelo de cujus até a data da partilha ou adjudicação, limitada
esta responsabilidade ao montante do quinhão, do legado, da herança ou da
meação.
VÍCIO MATERIAL E FORMAL. NULIDADE.
Quando a descrição do fato não é suficiente para a certeza de sua ocorrência,
carente que é de algum elemento material necessário para gerar obrigação
tributária, o lançamento encontra-se viciado por ser o crédito dele decorrente
duvidoso; no entanto, eventuais erros na identificação do sujeito passivo
constituem vícios de formalização do crédito.
DECADÊNCIA. VÍCIO FORMAL.
O reconhecimento de vício meramente formal enseja o deslocamento da regra
de contagem do prazo decadencial para a previsão do artigo 173, II, do Código
Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, declarar a nulidade do
lançamento fiscal, por vício formal. Vencidos os conselheiros André Barros de Moura e Marcelo
de Freitas de Souza Costa, que também declararam a nulidade do lançamento, porém por vício
material. Julgamento realizado após a vigência da Lei no 14.689/2023.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Andre Barros de Moura, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.720367/2011-95
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.383 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720367/2011-95

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A interessada impugna lançamento do ano-calendário 2007, onde foram incluídos
rendimentos de aluguéis omitidos de R$ 14.700,00 (IR-Fonte R$ 1.031,18), pagos pela
Micromed Assistência Médica Ltda., resultando em imposto suplementar de R$
3.011,32.
Argumenta, em síntese, que o lançamento é nulo por falta de intimação prévia,
configurando cerceamento do direito de defesa. Declarara o aluguel efetivamente
recebido. Somente em sete meses o locatário depositara o aluguel líquido contratado
verbalmente, que seria de R$ 2.271,07 por mês. Para comprovar, apresenta extrato de
sua conta corrente bancária.
Em obediência ao disposto na Instrução Normativa RFB n° 1061/2010, o lançamento
foi inicialmente submetido à revisão da autoridade lançadora, que o manteve
integralmente. A impugnante não apresentara documentos hábeis que comprovassem os
fatos alegados.
Notificada, a interessada não apresenta novas provas ou contra-razões.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO.
Mantêm-se os rendimentos omitidos quando não comprovado o erro alegado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/06/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 18/07/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a multa aplicada é indevida em razão da inexistência de infração legal
b) cabe à autoridade fiscal comprovar que os documentos apresentados não são
válidos ou a ocorrência da infração tributária
c) nulidade do lançamento por falta de intimação prévia para esclarecimentos e
apresentação de provas
d) nulidade por falta de intimação válida do lançamento ao sujeito passivo
e) os rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa jurídica estão comprovados nos
autos
f) violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa
Em 05/10/2016, os sucessores de Célia Brandão Bertazzoli, falecida em 02 de
outubro de 2009, acrescenta as seguintes alegações recursais (fls. 218/:
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.383 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720367/2011-95

- regularização processual, uma vez que os sucessores da contribuinte tornaram-se
processualmente responsáveis, quais sejam: Lúcia Brandão Bertazzoli, Roberto Bertazzoli, Celia
Maria Brandão Bertazzoli Cardone;
- superada a regularização processual, requer a nulidade do lançamento fiscal
emitido em 29/11/2010, uma vez que a contribuinte faleceu em 02/10/2009, ou seja,
anteriormente ao lançamento fiscal, conforme certidão de óbito em anexo;
- na data da emissão do lançamento, além da contribuinte já ter falecido, não
existia sequer seu espólio, uma vez que já havia sido realizada a partilha de seus bens, conforme
lavratura da Escritura Pública de Inventário e Partilha, fato esse que caracteriza erro na
identificação do sujeito passivo, ocasionado, por consequência, a nulidade do lançamento, tendo
em vista um vício material no lançamento;
Em 24/11/2016, requer a juntada da Certidão de Óbito da Sra. Silvia Brandão
Bertazzoli Bellucci, para fins de regularização do presente processo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Preliminar de Nulidade
Preliminarmente, o recorrente alega nulidade do lançamento por erro na
identificação do sujeito passivo. No que pese tenha sido apresentada essa alegação apenas no
recurso voluntário, conheço-a, por se tratar de questão de ordem pública.
Da análise dos elementos juntados aos autos, tem-se que a notificação de
lançamento foi lavrada em 29/11/2010 (fl. 237), tendo como sujeito passivo Célia Brandão
Bertazzoli.
Ocorre que a contribuinte falecera em 02/10/2009 (fl. 242), tendo a escritura de
inventário e partilha do respectivo espólio sido encerrada em 13/09/2010 (fl. 244/248).
O Código Tributário Nacional (Lei n° 5.172, de 1966), em seu art. 131, inciso II,
dispõe:
Art. 131. São pessoalmente responsáveis:
(...)
II - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo de cujus
até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do
quinhão do legado ou da meação;
(...)
Ainda do Código Tributário Nacional:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.383 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720367/2011-95

tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível. (grifo nosso)
O artigo 10 do Decreto no 70.235/72 dispõe sobre os elementos essenciais do Auto
de Infração, a saber:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula
Assim sendo, no caso em comento, uma vez que já encerrada a partilha, o
lançamento deveria ter sido feito em nome dos sucessores e não em nome da contribuinte.
Sendo o auto de infração um ato jurídico administrativo, exige-se para sua
validade que obedeça à forma prescrita em lei. Em face disso, se o documento de lançamento
não possui requisito essencial exigido pela legislação, por trazer identificação errônea do sujeito
passivo, e a falha não pode ser sanada, viciado está o lançamento, acarretando-lhe a nulidade.
Passamos então a analisar a natureza do vício, se é formal ou material.
A declaração de nulidade por vício formal reabre a contagem do prazo
decadencial, nos termos do disposto no art. 173, inciso II, do CTN.
No caso em apreço, entendo que o vício seria de natureza formal, por se tratar de
erro na identificação do sujeito passivo, pois tal vício não pode ser considerado como de
natureza material, pois, se assim o fosse, estar-se-ia afirmando que o motivo (fato jurídico) nunca
existiu. Contudo, não é esta a hipótese dos autos, vez que a infração tributária resta devidamente
evidenciada na Notificação de Lançamento.(fls. 17/21), que fez acompanhar dos devidos
documentos comprobatórios dos fatos ali noticiados.
Desta forma, ACATO a preliminar arguida para DECLARAR NULO o
lançamento, por vício formal.
Não adentrarei às demais alegações recursais, tendo em vista ter sido acatada a
preliminar de nulidade.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para declarar a nulidade do lançamento fiscal, por vício formal.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.383 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720367/2011-95

Fl. 264
DF CARF MF
Original